Tribunal: TJDFT
Processo: 0740655-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0740655-89.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS JACQUES VIEIRA GOMES EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Em atenção do princípio da "não surpresa" (CPC, Art. 10), manifeste-se o embargante acerca da aparente intempestividade dos embargos declaratórios opostos em 05.02.2020. Após. conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito